Tribunal: TJSP
Processo: 0026546-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas corpus – Execução criminal - Impetração visando assegurar ao paciente a extinção da punibilidade pela prescrição nas execuções em andamento ou o deferimento da prisão domiciliar, sob a alegação de risco à sua saúde em razão da pandemia do COVID-19, por ser portador de hipertensão, diabetes e outras moléstias crônicas - O presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de

Ementa:
Habeas corpus – Execução criminal - Impetração visando assegurar ao paciente a extinção da punibilidade pela prescrição nas execuções em andamento ou o deferimento da prisão domiciliar, sob a alegação de risco à sua saúde em razão da pandemia do COVID-19, por ser portador de hipertensão, diabetes e outras moléstias crônicas - O presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória nem tampouco para acelerar decisões relativas à execução de penas, tal como a concessão de prisão domiciliar, uma vez que, necessário exame aprofundado dos requisitos objetivos e subjetivos – Pedidos não requeridos perante à Vara de Execução Penal competente - Supressão de instância - Inadmissibilidade - Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026546-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é impetrante/paciente
HENRIQUE MARIO JUANETE GONZALEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM do habeas corpus impetrado. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026546-97.2020.8.26.0000 -Voto no 42.778
2
Voto no 42.778
Habeas Corpus no 0026546-97.2020.8.26.0000
Comarca: Avaré
Juízo de Origem: Vara das Execuções Criminais
Impte/Pacte: Henrique Mario Juanete Gonzalez (Enrique Mario
Juanche Gonzalez)
Habeas corpus Execução criminal - Impetração visando
assegurar ao paciente a extinção da punibilidade pela
prescrição nas execuções em andamento ou o deferimento
da prisão domiciliar, sob a alegação de risco à sua saúde
em razão da pandemia do COVID-19, por ser portador de
hipertensão, diabetes e outras moléstias crônicas - O
presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de
reconhecimento da prescrição da pretensão executória nem
tampouco para acelerar decisões relativas à execução de
penas, tal como a concessão de prisão domiciliar, uma vez
que, necessário exame aprofundado dos requisitos objetivos
e subjetivos Pedidos não requeridos perante à Vara de
Execução Penal competente - Supressão de instância -
Inadmissibilidade - Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de habeas-corpus, com
pedido liminar, impetrado por Henrique Mario Juanete Gonzalez
(Enrique Mario Juanche Gonzalez), em favor próprio, alegando que está
a sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Avaré.
Relata o impetrante/paciente, em
síntese, que foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026546-97.2020.8.26.0000 -Voto no 42.778
3
reclusão, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, com
trânsito em julgado aos 24/09/2012; bem como à pena de 07 (sete) anos
e 06 (seis) meses de reclusão, também por infração ao artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06.
Afirma que aos 26/02/2020 foi
surpreendido com sua progressão ao regime semiaberto, tendo sido
transferido ao estabelecimento adequado em 26/03/2020.
Assevera que possui hipertensão
arterial sistêmica, diabetes, problemas na próstata e artrose crônica,
fazendo uso regular de medicamentos.
Ao
que
se
infere
pleiteia,
liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja reconhecida a
extinção da punibilidade pela prescrição nas execuções que estão em
andamento ou, subsidiariamente, para que lhe concedida a prisão
domiciliar, em razão da pandemia do COVID-19, confirmando-se, ao
final, a liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
10/12
A digna Autoridade apontada como
coatora prestou informações às fls. 16 e apresentou documentos
pertinentes (16/vo a 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026546-97.2020.8.26.0000 -Voto no 42.778
4
A D. Procuradoria Geral de Justiça,
em parecer à fls. 24/32, manifestou-se pelo não conhecimento da
impetração, e se conhecida, pela denegação da ordem.
É o relatório.
Conforme se extrai das informações
prestadas pela Autoridade apontada como coatora, o paciente cumpre
pena privativa de liberdade, atualmente em regime semiaberto, diante da
progressão concedida em 26.02.2020.
Iniciou o cumprimento das penas em
02.07.2009, com previsão de término de cumprimento para 06/12/2024.
Informa que constam 5 execuções criminais, sendo uma já cumprida,
outras três por cumprir e uma ainda e cumprimento.
O MM, Juiz a quo também informou
inexistir nos autos pedido de concessão de regime domiciliar
fundamentado na Recomendação no 62 do CNJ ou mesmo algum
expediente da unidade prisional nesse sentido.
Em que pese às alegações lançadas
pelo impetrante/paciente, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão
automática de prisão domiciliar.
Dessa forma, impossível que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026546-97.2020.8.26.0000 -Voto no 42.778
5
questão seja debatida direta e originariamente neste Tribunal, sob pena
de indevida supressão de Instância.
Igualmente é o caso da apreciação de
ocorrência da prescrição da pretensão executória, na medida que não há
notícia nos autos de que foi requerido pedido nesse sentido junto ao
Juízo competente.
Em suma, o habeas corpus não se
presta a analisar pedido relativo à prescrição ou prisão domiciliar, sendo
certo que o paciente deveria ter feito requerimento perante o Juízo das
Execuções Criminais ou aguardado a manifestação deste, competente
para a hipótese.
Confira-se:
“O
habeas
corpus,
impetrado
como
substitutivo de recurso, revela sua utilização indevida e deve ser combatido, sob
pena de banalização da garantia constitucional, tanto mais quando não há
teratologia a eliminar, como no presente caso.” (HC 445.671-SP, jul. 19/06/2018,
Relatoria Ministro Felix Ficher).
De rigor que as questões contidas na
impetração sejam submetidas, a princípio, ao competente Juízo das
Execuções, com eventual recurso para esta Corte.
Ademais, nada há nos autos que
demonstre que o paciente de fato seja portador das doenças alegadas,
que seu estado atual de saúde demande cuidados extraordinários e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026546-97.2020.8.26.0000 -Voto no 42.778
6
não receba tratamento fornecido pelo sistema prisional.
Destarte,
tendo
em
vista
a
impropriedade da via eleita, e que a apreciação constituiria supressão de
instância, de rigor o não conhecimento do writ.
Diante
do
exposto,
NÃO
SE
CONHECE do habeas corpus impetrado.
SÉRGIO RIBAS
Relator